Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO SANADA. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da petição inicial e da sentença configura vício de inovação recursal e enseja o não conhecimento do recurso interposto. Cabível a oposição de embargos de declaração para sanar a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância.